Tribunal: TCU
Processo: 018.924/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Embargos de declaração opostos perante decisão que negou provimento a pedido de reexame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região perante o Acórdão 5103/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e acolher os embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para dar provimento ao pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região contra o Acórdão 9988/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. tornar insubsistente o item 9.1 do Acórdão 5103/2025-TCU-Primeira Câmara , bem como condicionar a determinação de cessação de pagamentos contida no subitem 9.3.1 do Acórdão 9988/2024-TCU-Primeira Câmara , nos termos dos itens 9.3 e 9.4 seguintes; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região que, embora o ato de aposentadoria de Nilcea Rosa de Souza Bastianelle permaneça com seu registro negado, os pagamentos da parcela "opção", de forma não cumulativa com os "quintos", devem ser mantidos em observância às decisões judiciais proferidas no Agravo de Instrumento 1006938-91.2021.4.01.0000 (referente à Ação Coletiva 1043379-90.2020.4.01.3400) e no Agravo de Instrumento 1035109-92.2020.4.01.0000 (referente à Ação Coletiva 1051889-92.2020.4.01.3400), enquanto estas subsistirem; 9.4. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região que acompanhe o desfecho das referidas ações judiciais e, em caso de decisões desfavoráveis à interessada, adote as providências necessárias à cessação do pagamento irregular, comunicando a este Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação ao embargante e à interessada.